Tribunal: TJES
Processo: 5014951-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014951-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE JESUS CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014951-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1
.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, dado que o paciente integra uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas na região de Montanha/ES, tendo assumido papel de gerência após a prisão de outro membro de destaque.

2.
A análise de excesso de prazo deve observar a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, sendo inadequado o mero cálculo aritmético dos prazos processuais. No caso concreto, trata-se de ação penal complexa com 13 denunciados, advogados distintos e diversas diligências processuais, não havendo desídia do Judiciário.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, a razoabilidade na duração da prisão cautelar deve ser verificada diante das peculiaridades do caso concreto, e o prazo não é fatal ou improrrogável quando justificadas as dificuldades inerentes ao processo.

4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos para a custódia cautelar, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e interromper a atuação criminosa da organização.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014951-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
LUCAS DE JESUS CARDOSO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000118-72.2023.8.08.0033, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 10/8/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual,
de ausência dos requisitos para a custódia,
bem como
porqu
e o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis. À vista disso,
pretende
a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge do conjunto probatório que a prisão do paciente decorre de complexa operação policial, denominada Operação Alcebíades, a qual denunciou 13 (treze) pessoas em razão de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Município de Montanha.

Ressai
da Denúncia (id. 9996283)
que, após extensa investigação criminal onde se desarticulou uma grande associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e houve a prisão de parte do grupo, verificou-se que o paciente desempenha importante função na estrutura da associação criminosa. Ressalte-se que, com a prisão do corréu Carlos de Jesus Cardoso, fornecedor mais influente na associação criminosa, o denunciado Lucas de Jesus Cardoso assumiu a gerência do tráfico de drogas no Distrito de São Sebastião do Norte, Comarca de Montanha/ES, dando assim continuidade a atividade de traficância da associação
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É
de se destacar,
ainda,
que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI do artigo 40, da Lei nº 11.343/06,
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Em análise do decreto prisional (id. 9997184) e posteriores decisões que mantiveram a prisão (id. 9997186, 9997187 e 9997192), r
esta indene de dúvidas
que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
em especial, considerando a imputação de que o
paciente é integrante de complexa associação criminosa criada para a prática do tráfico de drogas na região do Município de Montanha, mostrando-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que tange à
tese de
excesso de prazo,
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
”
(HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, a prisão preventiva fora decretada em decisão proferida em 10/8/2023 (Id.9997184). Outrossim, em 10/7/2024 (Id. 9997192), a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública.

À luz de tal contexto, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 01 (um) mês, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que se trata de feito complexo, com 13 (treze) denunciados, representados por advogados diferentes, resultando em diversos pedidos de liberdade provisória, intimação para peças defensivas, além de pleitos de transferência de presos de local de custódia.

À vista disso, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Ademais, ao prestar informações, a suposta autoridade coatora narrou que “
todas as partes estão devidamente representadas por seus advogados, ao passo que, todos os réus foram devidamente notificados, assim como, apresentaram suas respectivas defesas, à exceção do denunciado Renan, no qual foi determinada a sua notificação por edital e nomeado defensor dativo para apresentação de defesa preliminar, para posterior designação de audiência de instrução e julgamento”.

Destarte,
ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la em sede de liminar
.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.